Tribunal: TJES
Processo: 0013233-68.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013233-68.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON RIBEIRO DE ALMEIDA

APELADO: ANTONIO VICENTE DE LIMA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0013233-68.2019.8.08.0012

APELANTE: EDSON RIBEIRO DE ALMEIDA

APELADOS: ANTONIO VICENTE DE LIMA E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E RESTITUIÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVESTIMENTO EM PIRÂMIDE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO DOS REQUERIDOS. APLICAÇÃO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Edson Ribeiro de Almeida contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de anulação de negócio jurídico e restituição por danos materiais e morais. O autor afirmou ter sido induzido pelos réus, mediante abuso de confiança, a investir R$ 41.200,00 em esquema de pirâmide financeira da empresa Play Word, com promessa de lucro rápido e elevado, não obtendo, contudo, qualquer retorno financeiro. Em contrapartida, os réus sustentaram que também sofreram prejuízos com a mesma operação financeira e que não possuíam vínculo societário com a empresa. A sentença entendeu pela ausência de dolo dos réus e pela responsabilidade do autor, que aderiu conscientemente ao negócio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os réus praticaram conduta dolosa ou fraudulenta ao induzir o autor a participar de esquema de pirâmide financeira; e (ii) determinar se os réus podem ser responsabilizados pela devolução do montante investido e pelo pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 373, inciso I, do CPC impõe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. No caso, o autor não apresentou provas inequívocas de que os réus agiram com dolo ou fraude para convencê-lo a investir no esquema de pirâmide financeira.

4. Depoimentos colhidos em juízo confirmam que os réus também participaram do esquema e sofreram prejuízos financeiros, caracterizando-se como vítimas do mesmo sistema. Não se verifica, portanto, que os réus se apropriaram dos valores transferidos pelo autor para benefício próprio.

5. Esquemas de pirâmide financeira são caracterizados como práticas ilícitas, vedadas pelo art. 2º, IX, da Lei nº 1.521/1951. O autor, ao aderir voluntariamente a tal esquema, assumiu os riscos inerentes à operação especulativa, conforme reconhecido na sentença.

6. A adesão consciente do autor a um sistema especulativo, com expectativa de ganhos elevados, afasta a possibilidade de responsabilizar os réus pelos danos alegados, em atenção ao princípio
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
(ninguém pode alegar a própria torpeza).

7. Precedentes dos Tribunais de Justiça de Minas Gerais e São Paulo indicam que negócios jurídicos vinculados a pirâmides financeiras são nulos, não gerando efeitos reparatórios em favor de seus participantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O ônus de provar a existência de dolo ou fraude em contratos envolvendo pirâmides financeiras recai sobre a parte autora, conforme art. 373, inciso I, do CPC.

2. Participantes de esquemas de pirâmide financeira assumem os riscos das operações, não sendo cabível indenização ou restituição de valores com fundamento em expectativas frustradas de lucro.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inciso I; CC, art. 166, II; Lei nº 1.521/1951, art. 2º, IX.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 5014421-30.2017.8.13.0145, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 06/03/2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0145.13.020496-2/001, Rel. Des. Veiga de Oliveira, j. 14/03/2016; TJMG, Apelação Cível nº 1.0145.12.072175-1/001, Rel. Desa. Mariângela Meyer, j. 27/02/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
apelação cível
interposta por
EDSON RIBEIRO DE ALMEIDA
em face da r. sentença (ID 9979210) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que julgou improcedente o pedido formulado pelo apelante na
“ação de anulação de negócio jurídico e restituição por dano material e moral”
ajuizada em face de
ANTONIO VICENTE DE LIMA E OUTRO
.

Por fim, o comando sentencial condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §2º do CPC, sobrestando a sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões (ID 9979214), o apelante aduz, em síntese, que: (i) os requeridos usaram da confiança espiritual que o autor possuía neles para convencê-lo de lhe transferir toda a quantia e, inclusive, realizar empréstimos bancários para tanto; (ii) os réus sabiam que investimentos em empresas do tipo pirâmide jamais possibilitariam o recebimento de lucro ou o retorno do dinheiro investido, de modo que restou demonstrado a má-fé dos requeridos; e (iii) resta evidente a fraude dos recorridos no presente caso, uma vez que possuíam ciência dos riscos, não somente isso, mas de que também não haveria retorno do dinheiro investido, e mesmo assim convenceram o recorrente, pessoa leiga, a transferir os valores para suas contas pessoais.

Contrarrazões (ID 9979216), em que requer o desprovimento ao recurso.

Como se denota dos autos, trata-se de
“ação de anulação de negócio jurídico e restituição por dano material e moral”
ajuizada por
EDSON RIBEIRO DE ALMEIDA
em face de
ANTONIO VICENTE DE LIMA
e
JEZER PEREIRA DE LIMA,
na qual o autor

afirma

conhecer o primeiro requerido através de reuniões para estudo bíblico.

Aduz que o primeiro demandado ofereceu ao demandante uma proposta de lucro financeiro com investimentos na empresa Play Word.

Informa ter feito o aporte de R$ 41.200,00 (quarenta e um mil reais) em março de 2019 com a promessa de devolução em três meses, com rendimento de 1,33% ao mês, sendo que parte da quantia em questão foi depositada na conta do segundo demandado.

Relata ter realizado empréstimo para poder aportar tal valor. No entanto, aduziu que os demandados nunca devolveram qualquer quantia.

Ante o exposto, ajuizou a presente demanda, requerendo a procedência do pedido inicial para condenar a parte requerida a devolver a quantia de R$ 41.200,00 (quarenta e um mil reais) devidamente atualizada, bem como indenização por danos morais.

Devidamente citados, os réus apresentaram contestação (fls. 61/70) sustentando que também sofreram prejuízos em virtude da operação financeira “Play Word”, não possuindo qualquer responsabilidade com os fatos narrados.

Com o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Para tanto, sustentou S. Exª que
“[...] restou incontroverso que os demandados não eram sócios da empresa Play Word, mas meros captadores de investimentos, ou seja, investidores do negócio tendo uma rede/conta avançada junto à pirâmide”.

Fundamentou, ainda, no sentido de que
“[...] não é possível responsabilizar a parte requerida, pessoas físicas sem qualquer relação societária com o grupo em questão, pelo bloqueio das contas e pelo prejuízo financeiro causado. Em verdade, a parte requerida foi vítima tanto como a parte autora, vez que também era investidora, em estágio mais avançado apenas”.

Consignou, ainda, que
“[...] o autor seguramente aderiu ao negócio oferecido em face do lucro exagerado prometido pelo sistema de pirâmide financeira. Assim, quem delibera aderir a este tipo de negócio tem que estar preparado para as adversidades que ordinariamente ocorrem”.

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Pois bem.

Após detida análise do acervo probatório anexado aos autos, concluí que a sentença objurgada deve ser mantida, máxime porque as teses autorais veiculadas pelo apelante não restaram devidamente comprovadas.

Sabe-se que, nos termos do art. 373 do CPC, compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e a parte ré a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Por todos, cito o seguinte precedente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ART. 373 DO CPC - ÔNUS DA PROVA DA AUTORA - NÃO DESINCUMBÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA.
Como regra geral, o ônus da prova é distribuído: ao autor, em relação aos fatos constitutivos de seu direito; e ao réu, quanto aos fatos que impedem, extinguem, ou modificam o direito autoral (art. 373, CPC). Não tendo a autora se desincumbindo de seu ônus probatório que lhe era imposto (art. 373, inciso I, CPC), de comprovar suas alegações, a manutenção de improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe
. (TJ-MG - Apelação Cível: 5014421-30.2017.8.13.0145, Relator: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 06/03/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2024)

O Código de Processo Civil, em relação ao ônus da prova, adota a teoria fundada na posição assumida pelas partes no processo como regra.

O fundamento da repartição do ônus da prova entre as partes é, além de uma razão de oportunidade e de experiência, a ideia de equidade resultante da consideração de que, litigando as partes e devendo conceder-lhes a palavra igualmente para o ataque e a defesa, é justo não impor só a uma o ônus da prova (do autor não se pode exigir senão a prova dos fatos que criam especificamente o direito por ele invocado; do réu, a prova dos pressupostos da exceção).

É comezinho, ainda, que adotamos, em matéria processual civil, o sistema de persuasão racional ou livre convencimento motivado, em que ao magistrado compete formar a sua convicção livremente, porém, de acordo com os elementos constantes dos autos.

Assim, as partes assumem o ônus subjetivo ou obrigação de instruírem o processo com as provas de suas alegações, a fim de serem examinadas pelo juiz da causa quando proferir a sentença.

No que tange a definição de ônus da prova, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery discorrem:

“Ônus de provar. A palavra vem do latim, ônus, que significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte” (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. 10ª ed. rev. e ampli., São Paulo: RT, 2007, p. 608).

A respeito do tema enfatiza Ovídio Baptista da Silva:

“Como todo o direito sustenta-se em fatos, aquele que alega possuir um direito deve, antes de mais nada, demonstrar a existência dos fatos em que tal direito se alicerça. Pode-se, portanto, estabelecer, como regra geral dominante de nosso sistema probatório, o princípio segundo o qual à parte que alega a existência de determinado fato para dele derivar a existência de algum direito, incumbe o ônus de demonstrar sua existência. Em resumo, cabe-lhe o ônus de produzir a prova dos fatos por si mesmo alegados como existentes” (Curso de processo civil. 3. ed. Porto Alegre: Sérgio Fabris, p. 289).

No caso vertente, em que pese terem sido juntados aos autos os comprovantes de transferência, as provas acostadas aos autos não demonstram que os danos causados ao apelante teriam sido ocasionados por conduta fraudulenta praticada pelos apelados.

Como relatado, o autor, ora recorrente, alega que foi induzido, dolosamente, pelo primeiro requerido,
ANTONIO VICENTE DE LIMA
, a investir suas economias em negócio administrado por uma empresa denominada “Play Word”, não tendo obtido o retorno da quantia desembolsada, nem os lucros prometidos.

Todavia, são antagônicas as versões dos fatos lançadas na inicial e na contestação, não tendo o apelante, por meio de elementos inequívocos, comprovado que o referido recorrido o aliciou a despender os valores indicados nos documentos acostados na inicial e que os réus deles se apropriaram os requeridos em benefícios próprios.

Ao prestar depoimento em Juízo, o apelante categoricamente afirma que entregou os seus investimentos à parte requerida para que fossem aplicados na mencionada empresa e que os requeridos seriam os responsáveis pela ausência de retorno financeiro. Senão vejamos:

“[...] que passou a receber visitas do primeiro requerido periodicamente com a finalidade de fazer orações; que todos os envolvidos são Adventistas; que o primeiro requerido fazia orações e pregações em sua residência semanalmente pelo período de 3 (três) anos; que esses cultos se davam aos sábados; que passavam o sábado inteiro juntos na casa do requerente;
que certa vez, o primeiro requerido convidou o requerente para entrar num negócio junto à empresa PlayWorld, que era uma empresa de rendimentos e juros diários; que não se recorda ao certo quantas vezes fez depósitos; que ao que se recorda, fez depósitos no valor de mais de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); que pegou R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) de empréstimo no banco Bradesco, e depositou parte na conta do 1º requerido e parte na conta do 2º requerido, filho do 1º requerido
; que não conhecia o 2º requerido; que quando fez o depósito, o 1º requerido o acompanhou no banco;
que nunca recebeu nenhum centavo dessas aplicações; que o 1º requerido lhe disse que deixou de trabalhar como pedreiro e ganhava a vida com os rendimentos da PlayWorld; que em momento algum, o 1º requerido lhe deu qualquer documento dessa empresa, nem mesmo contrato, folder etc.; que também não procurou saber que empresa era esta; que o 1º requerido chegou a levá-lo nessa empresa no município da Serra; que lá na empresa também não recebeu qualquer documento, apenas conversas que o negócio era lucrativo; que na essência fez os investimentos confiando no 1º requerido; que o 1º requerido lhe disse que em 3 meses lhe devolveria o dinheiro; que em 2019, o próprio 1º requerido lhe telefonou dizendo que a empresa havia falido, tendo perdido o dinheiro; que então falou para o 1º requerido lhe devolver seu dinheiro; que a partir daí, o 1º requerido já nem lhe atendia os telefonemas; que não entende nada de investimentos, juros etc; que em sua visão, seu dinheiro está todo com os requeridos
. [...] que sempre teve conta bancária no banco Bradesco e poupança; que quando foi à tal empresa na Serra, ainda não tinha depositado valores para o 1º requerido; que na empresa na Serra as pessoas só conversavam com o 1º requerido e não com o depoente; que na segunda vez que esteve na empresa na Serra, foi acompanhando o 1º requerido, que queria saber do dinheiro; que na empresa, havia uma pessoa, a qual não sabe o nome, que estava falando pra várias pessoas que ninguém iria perder dinheiro; que nunca foi sozinho à referida empresa buscar informações a respeito de seus investimentos.” (fls. 130 e verso)

Por outro lado, o apelado
ANTONIO VICENTE DE LIMA,
também em depoimento pessoal,

foi enfático ao afirmar que teria destinado o dinheiro que lhe foi entregue pelo recorrente no investimento acima mencionado, senão vejamos:

“[...] que chegou a participar da Telexfree e da Pdiamond; que na Telexfree deu sorte e não perdeu dinheiro; que na Pdiamond perdeu R$11.000,00 (onze mil reais);
que depois que a Telexfree e a Pdiamond quebraram, um amigo lhe falou da Play World, que estava começando; que influenciado por esse amigo, e pelo fato dele estar lhe devendo dinheiro, entrou na Play World; que depositou inicialmente R$ 20.000,00 seu e R$20.000,00 de sua esposa (total R$40.000,00); que na segunda semana depositou mais R$20.000,00 de um empréstimo que pegou no Santander; que na sequência, pegou outro empréstimo no banco Itaú no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil) e aplicou na Play World; que de todo esse valor, conseguiu reaver R$40.000,00 (quarenta mil); que a Play World faliu repentinamente e perdeu R$90.000,00
; que o amigo que lhe indicou a Play World o levou para conhecer a sede da empresa na Serra, próximo ao Shopping de Laranjeiras, Serra; que então Celso Luiz da Silva Júnior, que dizia que era dono da Play World; que sabe dizer que esse Celso Luiz foi preso em 2019 pela Polícia Federal por problemas dessa empresa; que sabe dizer que a Polícia Federal apreendeu uma BMW dele e uma Mercedes do filho; que na época foi à Polícia Federal e contou o ocorrido ao delegado, dizendo ter perdido R$90.000,00;
que ficou com dinheiro investido na Play World durante 6 meses; que falou para vários amigos que estava ganhando dinheiro na Play World; que em momento algum chamou seus amigos, apenas falou de sua aplicação; que na realidade, ao longo dos 6 meses, não fazia saques, apenas reaplicação dos rendimentos que pareciam ser elevados; que por sorte, 15 dias antes da empresa quebrar, tirou R$40.000,00 para comprar um carro; que das pessoas que conversou, entraram na Play World seus dois filhos, sua amiga Maria Eugenia e seu filho Tiago, e por fim o Edson (requerente); que na verdade, primeiro entrou a esposa do Edson, ora requerente, com R$1.200,00; que uma semana após, ao ver os rendimentos da esposa, chamou o requerido, ora depoente, dizendo que queria aplicar mais dinheiro; que Edson então lhe deu R$15.000,00 para aplicar; que uma semana após Edson lhe deu mais R$25.000,00 para aplicar, dizendo que havia conseguido um empréstimo no banco; que o Edson estava na linha de multiníveis da esposa; que uns 10 dias após, a empresa faliu; que então foi com o autor conversar com o presidente da Play World, Celso Luiz; que na sede da empresa, o Celso disse para todos ali que se encontravam, que ninguém ia perder dinheiro
; que devolveu metade do dinheiro para sua amiga Maria Eugenia; que os valores que recebia em sua conta, repassava para a empresa; que a empresa possuía um aplicativo onde os clientes viam seus rendimentos diariamente; que ouviu muitas palestras do Celso Luiz e ele mesmo dizia que nenhum investimento tinha 100% de segurança, podendo perder dinheiro;
que reitera que não convidou o autor para entrar para o negócio, apenas lhe informou quanto estava ganhando
; que na verdade já participou de umas 20 empresas de multiníveis e sabe que a maior parte das pessoas perde; que sempre entrou nisso com a vontade de recuperar o prejuízo; que as pessoas entram nesse negócio ao verem amigos ganhando. [...] que dos seus próprios investimentos na Play World, depositou parte em conta da própria Play World e parte em contas na Play World de investidores amigos, que haviam lhe chamado; que os amigos que lhe convidavam eram pessoas próximas;
que os valores que recebeu do autor usou para comprar saldos de outros amigos na própria Play World pois esse era o procedimento comum neste negócio multiníveis; que o autor era da rede multinível da esposa; que ela ganhou valores quando o autor entrou na PlayWorld; que chegou a comprar com o dinheiro do autor, um saldo do 2º requerido, pois era o procedimento comum neste negócio multiníveis; que deseja esclarecer que todos os TEDs que recebeu do autor comprou saldo de outras contas de outras pessoas na Play World, ou seja, o crédito que tinha na Play World, em sua conta pessoal, foi debitado e a conta na Play World do autor, foi creditado, do valor que recebeu do autor; que recorda-se que o autor ficou apenas 15 a 20 dias investindo na empresa Play World faliu logo em seguida; que durante esse tempo o autor nada reclamou de seus saldos; que a esposa do autor também tinha saldo na Play World e nunca reclamou de nada; que atualmente não tem comprovante de nenhuma transação com a Play World, uma vez que o site saiu do ar
; que comprou um Corolla 2005 muito antes do autor entrar no negócio; que chegou a explicar ao autor que poderia aplicar o dinheiro diretamente na Play World, mas demoraria em torno de 48 horas para começar os rendimentos; que a maioria das pessoas preferia entrar comprando saldo de outras” (fls. 131/132)

Como se vê, embora seja inequívoco que investimentos do recorrente foram realizados nas contas bancárias dos recorridos, é certo também que as operações de transferência de quantias tiveram como destinatários terceiros estranhos à lide, não existindo qualquer elemento de prova que aponte os apelados como responsáveis pela obrigatoriedade de retorno financeiro (lucro) e pelo esquema de investimento.

Outrossim, ficou claro que, da mesma forma que o recorrente, a parte contrária, a teor dos seus depoimentos pessoais, visando à obtenção rápida e fácil de lucros elevados, aderiram, voluntária e conscientemente, a um esquema com evidente característica de "pirâmide financeira" e não obtiveram os resultados especulativos perseguidos.

Ora, como bem consignado na r. sentença objurgada, trata-se de operações vedadas pelo ordenamento jurídico em vigor, porquanto, nos termos do art. 2º, IX, da Lei nº 1.521/1951, constitui crime
"obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos (‘bola de neve ‘,’cadeias’,’pichardismo’ e quaisquer outros equivalentes)"
.

Além disso, nem mesmo haveria como se cogitar que o recorrente fora vítima de divulgação enganosa, uma vez que ingressou no arranjo por iniciativa própria, tencionando bonificações compensatórias fáceis e participando de uma corrente fraudulenta, a fim de se sustentar e aos demais integrantes da negociata.

Acrescento que, além da falta de prova de que o apelante foi induzido, maliciosamente, a se desviar de sua real vontade, a conduta paradoxal por ele adotada deve ser rechaçada, afastando as pretensões reparatórias formuladas na peça vestibular.

Nesse sentido, cito precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que vem decidindo, reiteradamente, pela improcedência de postulações semelhantes:

"APELAÇÃO CÍVEL -
COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PIRÂMIDE FINANCEIRA
- NEGÓCIO JURÍDICO NULO. -
O ordenamento jurídico brasileiro veda a prática da operação denominada" pirâmide financeira ", que consiste em um sistema comercial cuja receita é obtida pela indicação de novos membros, sem que haja comercialização legítima de produtos ou serviços. Nesse tipo de operação, é oferecida aos usuários uma oportunidade de ganhos rápidos, mediante baixo esforço e baixo investimento e o lucro advém, basicamente, do ingresso de novos investidores
. - O negócio jurídico caracterizado como" pirâmide financeira "é nulo em razão da ilicitude do seu objeto. - A nulidade da avença impõe a inexistência dos efeitos obrigacionais que seriam dela decorrentes.
- Circunscritos os fatos alegados à esfera do simples aborrecimento, não comprovado o dano moral, é improcedente o pedido indenizatório de danos morais formulado pela parte que celebrou negócio jurídico caracterizado como" pirâmide financeira "e teve frustrada sua expectativa de ganhos."
(TJMG - Apelação Cível nº 1.0145.13.021466-4/001, Relator o Desembargador TIAGO PINTO, 15ª Câmara Cível, julgamento em 13/07/2017, publicação da súmula em 21/07/2017).

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. NULIDADE DO CONTRATO. OBJETO ILÍCITO. RESCISÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA CONFIRMADA.
1) A participação no sistema denominado"pirâmide financeira"configura ato ilícito, praticado contra a economia popular, tanto pela empresa contratada, quanto pela parte que aderiu à operação, razão pela qual, em tais casos, a jurisprudência deste Tribunal é uníssona em reconhecer a não configuração dos danos morais, vez que a parte não pode se beneficiar da própria torpeza, tampouco exigir o cumprimento de contrato nulo
." (TJMG - Apelação Cível nº 1.0701.13.036491-5/001, Relator o Desembargador MARCOS LINCOLN, 11ª Câmara Cível, julgamento em 20/07/2016, publicação da sumula em 27/07/2016).

"APELAÇÃO -
AÇÃO DE COBRANÇA -"PIRÂMIDE FINANCEIRA"- RECEBIMENTO LUCROS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

É indevida a indenização, seja material seja moral, pretendida pelo autor que aderiu ao sistema de pirâmide financeira, por se tratar de negócio jurídico nulo, nos termos do artigo 166, II, e VI, do Código Civil, em razão da ilicitude do objeto, e por força do que dispõe o artigo 2º, IX, da Lei nº 1.521/51 - Lei dos Crimes contra a Economia Popular
." (TJMG - Apelação Cível nº 1.0145.13.019078-1/001, Relator o Desembargador MOTA E SILVA, 18ª Câmara Cível, julgamento em 29/03/2016, publicação da súmula em 01/04/2016).

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PIRÂMIDE FINANCEIRA - NEGÓCIO JURÍDICO NULO - CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR - IMPOSSIBILIDADE DE GERAR EFEITOS - DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - DANOS MORAIS INEXISTENTES. O Juiz, enquanto destinatário das provas, pode indeferir aquelas que entender inúteis ou desnecessárias à formação de seu convencimento, sem que isso configure cerceamento de defesa. Inteligência do artigo 130 do Código de Processo Civil.
'O negócio jurídico caracterizado pela prática de 'pirâmide financeira' é nulo, não surtindo efeito, nos termos do art. 166, inciso II, do Código Civil, estando a conduta, inclusive, tipificada no art. 2º, inciso IX, da Lei nº 1.521/51. A ninguém é dado beneficiar-se da sua própria torpeza, num autêntico venire contra factum proprium, não havendo que se falar em indenização
.' (TJMG, Desa. Mariângela Meyer, Apelação Cível 1.0145.12.072175-1/001, 27/02/2015)." (TJMG - Apelação Cível nº 1.0145.13.020496-2/001, Relator o Desembargador VEIGA DE OLIVEIRA, 10ª Câmara Cível, julgamento em 14/03/2016, publicação da sumula em 13/05/2016).

Em situações análogas, trago ainda julgados do Tribunal de São Paulo, senão vejamos:

Indenizatória. Gestão de negócios. Sentença de improcedência. Inconformismo. Desacolhimento. Negócio jurídico verbal firmado entre as partes para a intermediação de negociações com criptomoedas (ativos digitais).
Alegação de má prestação de serviços, ausência de contrato formal e de relatório de investimentos. Operação alavancada. Autor que, mesmo sem ter conhecimento da plataforma utilizada e das técnicas para mitigar os riscos, anuiu com a oferta do requerido. Ciência do alto risco da operação evidente, eis que já havia perdido montante expressivo em negociações semelhantes. Perda de valores inerente ao risco do negócio. O ordenamento jurídico impossibilita que a parte obtenha proveito em virtude da sua própria incúria. Conjunto probatório indicativo de que o autor ingressou no negócio cogitando as implicações envolvidas, sendo evidente que se deixou levar pelas expectativas de ganho fácil, anuindo voluntária e conscientemente com os riscos do investimento. Improcedência mantida
. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1000722-95.2022.8.26.0438 Penápolis, Relator: Rômolo Russo, Data de Julgamento: 19/01/2023, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/01/2023)

Indenizatória –
Golpe da 'pirâmide financeira' – Responsabilidade civil – Artigos 186 a 188 do Código Civil – Nexo causal não reconhecido – Artigo 403 do Código Civil – Captação de recursos, com promessa de elevados rendimentos
– Ilegitimidade passiva da instituição financeira – Reconhecimento –
Inexistência de liame jurídico entre a fraude perpetrada e o banco – Contrato de investimento firmado com empresa diversa – Ausência de prova quanto à intermediação do negócio – Fato constitutivo de direito – Ônus da parte autora – Artigo 373, inciso I, do CPC – Desatendimento –
Preliminar acolhida – Extinção da demanda em relação ao apelante, com a consequente condenação do autor nos ônus processuais – Artigo 485, inciso VI c/c artigo 85, § 2º, ambos do CPC – Sentença parcialmente reformada. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10024373120208260152 SP 1002437-31.2020.8.26.0152, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 01/08/2022, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2022)

Destarte, à falta de prova de que o recorrente tenha sido induzido a erro, ou de que os recorridos tenham se prevalecido, astuciosamente, de sua boa-fé, para participar em sistema especulativo, caracterizado como "pirâmide financeira", não há como imputar a perda dos investimentos por culpa dos recorridos.

Em outros termos, entendo frágil a prova produzida para comprovar de forma consistente a tese do autor, ora apelante, sendo ela insuficiente para embasar a reforma do pronunciamento judicial ora fustigado.

Enfim, diante desse cenário, observa-se que não há como imputar aos apelados a responsabilidade pelos danos ocasionados ao apelante, de modo que a sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e nego-lhe provimento
, para manter incólume a r. sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral.

Por fim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno o recorrente em honorários advocatícios recursais que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, mantendo o sobrestamento de sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/11/2024 às 14:12:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54342421112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.